Tribunal: STF
Processo: ARE 1478978
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dever processual de desconstituir todos os fundamentos de admissibilidade do recurso. Súmula 287/STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.